Tribunal: TJBA
Processo: 8053054-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053054-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO NUNES NOLASCO e outros Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMBÉ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PACIENTE QUE ADENTROU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E TENTOU AGREDI-LA COM UM MARTELO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA CONTRA A MESMA VÍTIMA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MENOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS DEMAIS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de vias de fato no âmbito doméstico, descumprimento de medida protetiva de urgência e violação de domicílio, no contexto da Lei Maria da Penha, pleiteando a conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser alegadamente pai e único responsável por filho menor de 12 anos, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o paciente faz jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser genitor de filho menor de 12 anos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia; (iv) verificar se há violação ao princípio da proporcionalidade; (v) determinar se as medidas cautelares alternativas são suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo incabível no caso de lesão corporal no contexto doméstico, independentemente da condição de paternidade do agente. 4. A mera condição de genitor de filho menor de 12 anos não configura, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação concreta de que o agente é único responsável pelos cuidados da criança, circunstância não demonstrada nos autos. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos, envolvendo invasão de domicílio e tentativa de agressão com instrumento contundente em contexto de violência doméstica. 6. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher demanda proteção especial à vítima, justificando a manutenção da custódia para preservação de sua integridade física e psicológica e prevenção de reiteração delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais autorizadores da medida extrema. 8. Não há violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que não é possível antever, a priori, qual sanção será imposta ao paciente ou o regime de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação, não representando a segregação cautelar antecipação de pena. 9. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e a proteção da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva evidenciado, levando em consideração que responde a outra ação penal por crime da mesma natureza contra a mesma vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8053054-50.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itambé/BA, tendo como impetrante o bel. AGEU DE CARVALHO PIMENTEL e como paciente, BRUNO NUNES NOLASCO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .